Tribunal: TJDFT
Processo: 0704356-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA. OBJETO. PRINCÍPIO. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que homologou desistência da pretensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se devem ser fixados honorários advocatícios sucumbenciais em caso de perda de objeto de embargos à execução e quem é o responsável pelos ônus da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A triangularização da relação jurídica processual impõe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.
4. O princípio da causalidade estabelece que aquele que deu causa ao processo deve arcar com o ônus das verbas de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação provida.
Tese de julgamento: "Aquele que deu causa ao processo deve arcar com os ônus da sucumbência em caso de perda do objeto de embargos a execução em que a Fazenda Pública foi intimada e compareceu ao feito".
_________________

Dispositivos relevantes: CPC, art. 85, § 10.
Jurisprudência Relevante: STJ, AgInt no REsp 1.874.804, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 27.9.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.178.508, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 23.10.2023.